Tribunal: TJSP
Processo: 2164937-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão recorrida que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, determinando o depósito do valor fixado a título de astreintes em razão do descumprimento da tutela de urgência. Inconformismo. Alegação de desproporcionalidade. Não acolhimento. Alegação de desproporcionalidade descabida, uma vez fundamentada tão somente na parcela

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão recorrida que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, determinando o depósito do valor fixado a título de astreintes em razão do descumprimento da tutela de urgência. Inconformismo. Alegação de desproporcionalidade. Não acolhimento. Alegação de desproporcionalidade descabida, uma vez fundamentada tão somente na parcela líquida da obrigação (reembolso de gastos médicos), sem levar em conta a obrigação de fazer. Multa cominatória que possui a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e deve ser fixada levando-se em conta a urgência da obrigação e a capacidade financeira do devedor, sob pena de comprometimento da eficácia das decisões judiciais. Entendimento do STJ nesse sentido. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.35527).